Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-09.2018.8.11.0036
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000619-09.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO GONÇALVES DE SOUZA (VÍTIMA), MANOEL MESSIAS OLIVEIRA JUNIOR (VÍTIMA), KLEBERSON CHARLES FERREIRA GONCALVES - CPF: 531.320.332-00 (VÍTIMA), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES (VÍTIMA), NELSON MORAES DA SILVA NETO - CPF: 921.594.511-34 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO LOPES FILHO - CPF: 203.730.151-00 (VÍTIMA), EVANDRO ARAUJO SILVA - CPF: 034.786.031-10 (VÍTIMA), PAULO GONCALVES LOPES - CPF: 982.897.641-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA, AMEAÇA E DESACATO –
1) ABSOLVIÇÃO
-
DELITO DE TRÂNSITO
– IMPROCEDÊNCIA - INTERROGATÓRIO DO RÉU, ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE ÁLCOOL NO ORGANISMO – LEI SECA – ADOÇÃO DA TOLERÂNCIA ZERO – CONDENAÇAO MANTIDA -
2) ABSOLVIÇÃO/ APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RESISTÊNCIA, AMEAÇA E DESACATO
– IMPROCEDÊNCIA – FIRMES PALAVRAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CRIMES COMETIDOS COM MOTIVAÇÕES DIFERENTES – FINS AUTÔNOMOS -
3) REDUÇÃO DE PENA
– PROCEDÊNCIA – AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE (VIAS DE FATO) – FRAÇÃO DE 1/6 PARA TODOS OS DELITOS - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE DESACATO -
4) S
USPENSÃO
DA HABILITAÇÃO/PERMISSÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA
- NECESSIDADE DE SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO DA PENA –
RECURSO EM PARTE PROVIDO
. DECISÃO EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Em observância à
“
Lei Seca”
brasileira, que aplica a
tolerância zero para concentração de álcool no sangue de qualquer motorista
, fica configurado o crime de embriaguez ao volante quando evidenciado, pelas próprias palavras do apelante, que ele ingeriu bebida alcóolica e, depois, conduziu seu veículo, sendo irrelevantes os fatos ocorridos posteriormente. Nesse ponto, suas declarações, em harmonia com as palavras dos policiais, que constataram sinais de embriaguez e também, validadas pela prova oral produzida em juízo, constituem um conjunto de prova idôneo para a condenação. Aliás, a
condição
de
policial
não desqualifica a credibilidade das palavras da testemunha, a teor do Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT.

2 -
Se os policiais confirmaram, em juízo, que o apelante os ameaçou, ofereceu
resistência
à prisão e os desacatou, a condenação por tais delitos deve ser mantida, uma vez, que além de suas palavras terem,
in casu
, relevante valor probatório, tais declarações foram confirmadas em parte pelo apelante e por testemunhas que presenciaram as condutas agressivas (física e verbal). No mais, não há que se falar em absorção dos crimes de
desacato
e
ameaça
pelo delito de
resistência
, se a motivação destes crimes foi diferente, com fins autônomos, não sendo um meio necessário para a prática do outro crime.

3 –
Havendo apenas uma circunstância judicial negativa (art.59, CP), é
desproporcional
o aumento da
pena-base
(Vias de Fato) no dobro do mínimo legal previsto. Da mesma forma,
não tendo sido apresentada justificativa para a escolha, na segunda fase dosimétrica, de fração superior a 1/6, deve, a corte revisora, readequar o cálculo da pena intermediária para aplicar referida fração à circunstância agravante,
conforme precedentes do STJ. Finalmente, tendo o apelante confessado a prática do crime de desacato, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em seu favor.

4 -
A pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, redimensionada a pena relativa ao art. 306, CTB, deve também ser readequada a suspensão da permissão ou habilitação, observando-se os limites previstos no art. 261, CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Criminal interposta, a tempo e modo, por
Nelson Moraes da Silva Neto
, contra sentença anexada sob os Ids 37486469/73, em que foi
condenado ao cumprimento da pena de
2 anos e 8 meses de detenção
e
1 mês de prisão simples
, em regime
aberto
, além do pagamento de
70 dias-multa
e
suspensão da habilitação/autorização
para dirigir veiculo automotor em via pública, por um período de
3 meses
, pela prática dos crimes capitulados nos
artigos

331, 147 e 329, do CP, art. 306, do CTB
, e da
contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei n° 3688/41
.

Irresignada, a Defesa pugnou a absolvição quanto a
os delitos de
embriaguez ao volante, ameaça, resistência e desacato
, ao argumento de insuficiência de prova, ou, pelo menos, a
aplicação do princípio da consunção
entre os três últimos crimes. Caso mantida condenação, pugnou a
redução da pena
alegando que o aumento aplicado é desproporcional e muito acima do mínimo legal, bem como, a
readequação do tempo de suspensão da CNH
(Ids 37486484/87).

Em contrarrazões, o MP requereu o
desprovimento
do Apelo (Ids 37486491/92);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme transcrição livre do sumário respectivo (Id 43016481):

Sumário: Acusado condenado como incurso na pena do artigo 21, do Decreto Lei n° 3688/41, art. 306, do CTB e arts. 331, 147 e 329, do CP, na forma do art. 69, do CP, à pena de 02 anos e 08 meses de detenção e 01 mês de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de 70 dias-multa e suspensão da habilitação por um período de 03 meses – Inconformismo – A defesa pugna pela
absolvição, por insuficiência probatória
, pelos crimes de
embriaguez ao volante, resistência, ameaça e desacato
.
Subsidiariamente
, requer a aplicação do
princípio da consunção
, alegando para tanto que os crimes de
desacato e ameaça devem ser absorvidos pelo crime de resistência
. Por fim, requer a
redução das penas e readequação do tempo de suspensão do direito de dirigir
– Pleitos
improcedentes
– Autoria e materialidade devidamente evidenciadas- Depoimentos dos agentes policiais - Validade - Inaplicabilidade do princípio da consunção-
Crimes consumados em momentos distintos
- Pena-base estipulada de forma escorreita-
Réu comprovadamente reincidente
- Proporcionalidade na
manutenção da suspensão do direito de dirigir
pelo período de 03 meses- Pela manutenção da Sentença – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 29 de maio 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020